Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0704800-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELPIDIO DOS REIS FILHO IMPETRADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para, no prazo de cinco dias, observada a prerrogativa do Distrito Federal de prazo em dobro (CPC/15 183), manifestarem-se sobre o dessobrestamento dos autos (ID 61010255), tendo em vista a publicação de acórdão do Tema Repetitivo no 986 do c. Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte tese jurídica firmada: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS." P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator